Tribunal: TCU
Processo: 009.545/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de supostas irregularidades ocorridas em termo de cooperação para descentralização de crédito destinado à construção de embarcação para uso em pesquisas aquáticas na costa norte do Brasil.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia acerca de supostas irregularidades ocorridas em termo de cooperação para descentralização de crédito firmado entre o extinto Ministério da Pesca e Aquicultura e a Universidade Federal Rural da Amazônia, visando ao desenvolvimento de embarcação para uso em pesquisas aquáticas na costa norte do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 42, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 169, inciso III, 234, 235, 236, §1o, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Universidade Federal Rural da Amazônia que: 9.2.1. em até 60 (sessenta) dias, apresente a esta Corte de Contas planejamento detalhado das ações que serão empreendidas para o efetivo recebimento da embarcação Apoema (TED-MPA 27/2012 e Contrato-UFRA 21/2012), incluindo a avaliação do cumprimento das especificações constantes do plano de trabalho do contrato firmado com a Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias e o estabelecimento de alternativas viáveis para a utilização do equipamento em finalidades públicas - incluindo a doação da embarcação, caso essa seja a solução escolhida; 9.2.2. autue processo eletrônico administrativo para acompanhar o atendimento desta deliberação, inserindo nos autos, ao menos bimestralmente, relatórios sintéticos que demonstrem ações adotadas e providências pendentes. 9.3. determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que, no prazo indicado no item 9.2.1 acima: 9.3.1. acompanhe as ações que serão empreendidas pela Universidade Federal Rural da Amazônia para o efetivo recebimento da referida embarcação e, sendo expressa sua responsabilidade no termo de descentralização, também tome providências para mitigar os prejuízos e conferir destinação útil aos recursos aplicados; ao fim, esgotadas as medidas administrativas cabíveis, se insuficientes para afastar os prejuízos ao erário, autue a devida tomada de contas especial, sob pena de responsabilidade solidária; 9.3.2. mantenha o acompanhamento da situação no processo MAPA SEI 00350.005629/2012-18, inserindo nos autos, ao menos bimestralmente, relatórios sintéticos que apontem ações adotadas e providências pendentes. 9.4. retirar a chancela de sigilo oposta aos presentes autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante; 9.5. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal Rural da Amazônia e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.